Tribunal: TJSP
Processo: 3000624-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão condenatória, ora em fase de execução, determinou a aplicação do tema 810 do STF sem delimitação temporal – Direito Administrativo – Aplicação do IPCA-E em todo o período, afastando-se a TR (ADI 4357) – Admissibilidade, RPV expedida e adimplida após 25/03/15 - Decisão mantida – Recurso desprovido.